Tribunal: TJPA
Processo: 0803577-96.2022.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803577-96.2022.8.14.0201

APELANTE: ALEX DA COSTA FONSECA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
: direito penal e processual penal. apelação criminal. crime de ameaça no âmbito da violência doméstica. palavra da vítima corroborada por outros elementos de prova. condenação mantida. fixação de dano moral presumido. aplicação de agravante do art. 61, ii, "f", do cp. recurso desprovido.

i. caso em exame

1.Apelação criminal contra sentença que condenou o réu, Alex da Costa Fonseca, pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, do CP), em contexto de violência doméstica e familiar (art. 7º, I e II, da Lei nº 11.340/2006), à pena de 01 mês e 20 dias de detenção, em regime inicial aberto, com concessão de sursis pelo prazo de dois anos. Também foi fixado valor de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais à vítima.

ii. questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a condenação, à luz do princípio do in dubio pro reo; (ii) saber se é aplicável a agravante do art. 61, II, “f”, do CP, sem configuração de bis in idem; (iii) saber se a dosimetria da pena comporta redução; (iv) saber se o valor fixado por danos morais deve ser afastado ou reduzido.

iii. razões de decidir

3. A materialidade e a autoria foram suficientemente demonstradas, sendo a palavra da vítima corroborada por prova testemunhal e pelo contexto de violência doméstica, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. A aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, em crimes praticados sob a égide da Lei Maria da Penha, não configura bis in idem, por se tratar de circunstância extrínseca ao tipo penal.

5. A pena-base foi fixada no mínimo legal, sendo o aumento decorrente da incidência da agravante legalmente justificada. Regime inicial aberto e concessão de sursis mantidos, com observância aos princípios da individualização da pena e proporcionalidade.

6. A indenização por danos morais está de acordo com a jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo nº 983), que reconhece a presunção do dano moral em crimes de violência doméstica, desde que requerido na denúncia. Valor fixado (R$ 5.000,00) considerado proporcional à gravidade dos fatos.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial valor probatório quando coerente e confirmada por outros elementos dos autos. 2. É cabível a fixação de indenização por danos morais em crimes de violência doméstica, independentemente de instrução específica, desde que haja pedido expresso da acusação. 3. A aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do CP, não configura bis in idem, mesmo quando o crime se enquadrar na Lei nº 11.340/2006.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, II, “f”, 147, caput; CPP, art. 387, IV; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 983; AgRg no AREsp 1293762/SC; AgRg no HC 842.971/SC.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e oito dias do mês de abril e finalizada aos sete dias do mês de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 28 de abril de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
Alex da Costa Fonseca
em face da sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Pena Distrital de Icoaraci, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 147,
caput
do Código Penal c/c artigo 7º, incisos I e II, da Lei n.º 11.340/06 (Lei Maria da Penha), à pena de
01 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção
, em
regime inicial aberto
, com
concessão de suspensão condicional da pena por dois anos,
além da
indenização por danos morais à vítima
, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (ID 24078945).

Narra a denúncia que (ID 24078916):

“1. DOS FATOS

Primordialmente, segundo narrado nos autos inquisitoriais, a Senhora INGRID PEREIRA SANTANA, compareceu a 8ª SECCIONAL - 1ª RISP – 11ª 12ª E 13ª, para comunicar que no dia 11/09/2022 às 12hrs00min, foi vítima do crime de AMEAÇA no âmbito da violência doméstica, pelo seu ex-companheiro ALEX DA COSTA FONSECA, na residência da vítima, localizada na Avenida Alegre, n° 1207-B, Outeiro. Disse a vítima, que no dia do fato, encontrava-se no interior de sua residência dormindo, quando seu ex-companheiro, visivelmente embriagado, adentrou o local e chamou aquela, uma vez que alegava que gostaria de conversar. A vítima informou ao denunciado que não gostaria que ambos conversassem naquele momento e tentou levantar-se de onde dormia e ir à residência de sua genitora que fica na parte de trás de seu imóvel. Nesse momento, o denunciado a impediu de levantar-se, todavia, a vítima conseguiu desvencilhar-se do denunciado. Além disso, o genitor do denunciado, presenciando tal situação, tentou segurá-lo, e nesse momento a vítima disse ter corrido em direção à residência de sua genitora.

INGRID ainda evidenciou que se trancou na casa de sua mãe, porém, ALEX tentou incisivamente abrir a porta para adentrar o local, porém, não conseguiu. Diante disso, o denunciado irou-se, e nesse momento começou a jogar pedras no teto da residência, vindo, portanto, a danificá-lo.

Além disso, a vítima ainda alega que também foi ameaçada neste momento com as seguintes textuais: ‘’OU É EU, OU É TU, UM DOS DOIS VAI MORRER’’. Assim, a vítima acrescenta que nesse momento acionou a Polícia Militar.

A testemunha KLEBER LUIS DAMASCENO, policial militar, declarou que na data de 11/09/2022, por volta das 15h00min, a guarnição de polícia em que compunha, fora acionada via CIOP para atender uma ocorrência na localidade supramencionada e informou que ao chegar no local, ao adentrar a residência, constatou que havia algumas telhas estavam quebradas, bem como viu que a televisão estava no chão danificada. Além disso, a testemunha informou que presenciou ALEX retirando alguns objetos do interior da residência em que morava com a vítima. No mais, acrescentou também que o denunciado estava visivelmente embriagado.

As testemunhas CARLOS ALBERTO RODRIGUES NOGUEIRA DA COSTA e FABIO DE SOUSA NEGREIRO, também policiais militares, declararam que constataram danos patrimoniais no interior da residência. Além disso, informam que a vítima alegou a eles que também foi ameaçada. Por fim, o denunciado declarou perante autoridade policial que não ameaçou INGRID, tampouco teria a lesionado. No mais, o denunciado também afirma que iniciou-se uma discussão mútua e nesse momento que viu cair a televisão no chão, porém, não soube explicar como ocorreu.”

Em suas
razões recursais
(ID 24078954), a defesa sustenta:
ausência de provas
contundentes quanto à prática delitiva, requerendo a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
e consequente
absolvição. Subsidiariamente
, requer a
exclusão da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal
, por configurar
bis in idem
e extrapolação dos limites da acusação (decisão
ultra petita
), além de questionar a
dosimetria da pena
, requerendo sua redução para o
mínimo legal
e, ainda
, afastamento ou redução
do valor arbitrado a título de
danos morais
.

Em
contrarrazões (ID
24078959), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradora de Justiça
Joana Chagas Coutinho
, em parecer, se manifesta pelo
“conhecimento e improvimento do recurso, interposto pelo réu ALEX DA COSTA FONSECA.”
(Textual) (ID 24297870)

É o relatório.

Sem revisão, por se tratar de crime com pena de detenção.

Intenção de inclusão em pauta de julgamento no plenário virtual.

VOTO

O presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual o conheço.

Conforme já relatado, busca a defesa, a
absolvição
do recorrente por insuficiência de provas, com base no princípio
in dubio pro reo.
Subsidiariamente, pugna pela
exclusão
da aplicação da
agravante
prevista no art.
61, II, alínea “f”
, do Código Penal, por suposta configuração de
bis in idem
, além da
revisão da dosimetria da pena
e eventual
redução
ou
afastamento
da
indenização
por danos morais arbitrada na sentença.

I – DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA

Consta nos autos que, em 11/09/2022, por volta das 12h, a vítima
Ingrid Pereira Santana
, ex-companheira do ora apelante, encontrava-se em sua residência, quando este, visivelmente embriagado, adentrou o imóvel de forma abrupta, exigindo contato com a vítima, mesmo contra sua vontade.

Segundo relato da ofendida, corroborado por depoimentos testemunhais e demais provas constantes dos autos, o recorrente teria se frustrado pela negativa da vítima, o que o fez lançar pedras sobre o telhado da residência da genitora desta, vindo a danificá-lo, e proferido a seguinte ameaça:
“ou é eu, ou é tu, um dos dois vai morrer”
.

Vejamos o seu depoimento em sede policial (ID 78104438):

“(...) QUE na data de hoje (11/09/22), por volta de 12h, a vítima estava na residência onde convivia com o nacional ALEX DA COSTA FONSECA, localizada na Av. Alegre, 1207, Casa B, Outeiro; QUE a vítima estava dormindo quando o seu companheiro ALEXA DA COSTA chegou embriagado na residência alegando que queria conversar, QUE a vítima disse que não queria conversar no momento; QUE a vítima tentou levantar e ir para a casa da sua mãe que fica nos fundos do imóvel, QUE nesse momento ALEX impediu a vítima de enforcar a vítima, QUE a vítima conseguiu empurrar o agressor e se desvencilhar da levantar começou a situação; QUE o pai do agressor chegou no local e tentou segurar ALEX: QUE o agressor ALEX DA COSTA estava muito alterado e por essa razão a vítima correu para a casa da sua mãe, QUE mesmo com a casa trancada, o agressor tentou entrar na casa da mãe da vítima, QUE como não foi possível, ALEX DA COSTA começou a jogar pedras grandes danificando o teto da casa. QUE nesse momento o acusado começou a ameaçar a vítima falando ou é eu, ou e tu, um dos dois vai morrer: QUE a vítima começou a ligar para o 190: QUE aproximadamente 2h depois, a PM chegou no local e conduziu ALEX até a Seccional de Icoaraci, QUE a vítima ressalta que esse não foi o primeiro episódio de violência doméstica, chegando inclusive a agredi-la, e nesse ato solicita medidas protetivas de urgência. (...).”

Tais elementos foram reafirmados durante a
instrução processual
, inclusive sob o crivo do contraditório, sendo certo que a vítima confirmou o temor vivenciado, narrando de forma coerente e harmônica a dinâmica dos fatos, veja-se:

“ Que no dia dos fatos não estava em casa; que estava na casa da sua madrasta; Que o acusado passou a noite na rua bebendo; que já era costume fazer isso; que por telefone a vítima disse que já não suportava mais aquela situação; que antes desse dia dos fatos já houve agressão física; que o acusado estava bem alcoolizado; Que em razão do estado de embriaguez do acusado a vítima disse que não conversaria com naquele momento, mas quando ele estivesse sóbrio; que em razão disso, começou a confusão; (...); Que entrou na residência e quebrou diversos objetos; Que depois correu até a casa da mãe temendo agressão física; (...) Que ela saiu correndo temendo agressão física (...); que correu para a casa da mãe que é nos Fundos; Que foi nesse momento que o acusado começou a jogar pedras no telhado da casa; Que o acusado falou ou é eu ou é tu, um dos dois vai morrer; (...) Que decidiu dessa vez chamar a polícia porque envolveu outras pessoas atingindo a mãe dela; Que a vítima ficou com medo é que ele cumprisse ameaça porque ele estava com muita raiva naquele momento até porque ele não estava sóbrio estava transtornado e que havia sem chances de acontecer;(...)
.” (mídias ID nº 127848348 e 127848348) (grifo nosso)

A testemunha
Kléber Luís Damasceno
, policial militar que atendeu à ocorrência
, confirmou o estado alterado do réu
, a
danificação do telhado
e a
conduta intimidatória
, embora não tenha presenciado diretamente a ameaça verbal. Veja-se trecho do testemunho prestado em juízo (ID 127848344):

“Que se lembra da situação ocorrida no dia; Que se recorda do acusado; Que o acusado já estava lá fora da casa já indo embora com o carro cheio de coisas para ir embora; A vítima estava com a mãe dentro da residência; que o acusado insistia em falar com a vítima enquanto esta não queria se comunicar com ele; que a vítima disse que queria proceder contra o acusado; por isso a polícia o encaminhou para a delegacia; que o acusado estava um pouco alterado, talvez embriagado; que os telhados da casa da vítima estavam quebrados porque segundo a vítima o acusado jogou pedras; que os policiais conseguiram ver o telhado quebrado; que a vítima relatou e a mãe que o acusado chegou pela manhã cedo já embriagado jogando pedras na casa quebrando os telhados; que no momento que a polícia chegou ele já estava mais tranquilo; que não se recorda de nenhuma ameaça ter sido relatada pela vítima ou a mãe; que os fatos ocorreram de manhã cedo e a viatura chegou na residência somente por volta das 14 horas e o acusado ainda estava lá na residência da vítima; que o acusado aparentava embriaguez .”

Importa destacar que
a jurisprudência consolidada
desta egrégia Corte, bem como dos Tribunais Superiores, reconhece o
elevado valor probatório das declarações da vítima nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar
, sobretudo quando proferidas de forma segura e em consonância com os demais elementos dos autos, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, visto que na maior parte dos casos, esses delitos, por sua própria natureza, não contam com testemunhas, ou sequer deixam vestígios.

Neste sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR DIFERENCIADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE A DEMANDAR REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. QUANTUM DE AUMENTO APLICADO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - A despeito do amplo efeito devolutivo do recurso de apelação, a Corte de segunda instância não está obrigada a se manifestar sobre toda e qualquer matéria vertida na sentença condenatória. Em verdade, o Tribunal de apelação está compelido pela sistemática recursal a se pronunciar sobre as matérias deduzidas nas razões ou nas contrarrazões do apelo. Portanto, a Corte de apelação não está obrigada a se pronunciar sobre matéria não suscitada nas razões de apelação; mas, apenas, levantadas por ocasião da oposição de embargos de declaração. Precedentes. III - Nos delitos perpetrados contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais. Precedente. IV - In casu, a Corte local asseverou que os "dizeres [da vítima] não apresentam distorção de conteúdo capaz de maculá-los. Ao contrário, foram reproduzidos de forma harmônica, de modo a representar componentes significativos no contexto processual". Além disso, o Tribunal de origem assegurou que "o conjunto probatório não deixa incertezas acerca das condutas perpetradas pelo réu". Desta feita, o acolhimento da pretensão defensiva, segundo as alegações vertidas na exordial, demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus. V - Pleito de de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria da pena. Tese não enfrentada pela Corte de origem. Nesse compasso, considerando que a Corte de origem não se pronunciou sobre o referido tema exposto na presente impetração, este Tribunal Superior fica impedido de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC n. 842.971/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS REGIMENTAIS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SÚMULA N. 182/STJ AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. MATERIALIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. Interpostos dois agravos regimentais pela mesma parte contra a mesma decisão, tem-se configurada, por aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, a preclusão consumativa quanto ao segundo recurso, pelo exaurimento do direito ou pela faculdade de recorrer em virtude do seu integral exercício. 2. Efetivamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, o agravo merece ser conhecido, em ordem a que se evolua para o mérito. 3. A tese de cerceamento de defesa não foi prequestionada pela Corte local, sendo apresentada somente nos embargos de declaração, configurando-se, naquela oportunidade, inovação recursal. Incidência das Súmulas n. 211/STJ e 282 do STF. 4. Destacando o acórdão haver prova suficiente acerca da invasão de domicílio ocorrida no período noturno (art. 150, § 1º, do CP), afasta-se o pleito de absolvição por ausência de prova da materialidade. Outrossim, a inversão do acórdão, de modo a acolher o pleito de absolvição quanto aos crimes imputados, demandaria revolvimento fático-probatório, incabível na via eleita (Súmula n. 7/STJ). 5. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade" (HC n. 615.661/MS, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). 6. Agravo regimental de fls. 467-477 não conhecido. Agravo regimental de fls. 455-465 conhecido para conhecer do agravo em recurso especial, negando-lhe provimento. (STJ - AgRg no AREsp n. 2.278.336/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024)”

Por outro lado, em que pese a alegação defensiva de que a vítima não teria confirmado, de forma categórica, a ameaça proferida, tem-se dos autos que ela expressamente confirmou o temor vivenciado, relatando que buscou abrigo e auxílio policial por receio de que o réu pudesse de fato causar-lhe mal grave e injusto.

Assim, não há como acolher a tese de aplicação do princípio do
in dubio pro reo
,
uma vez que a prova da materialidade e da autoria restou suficientemente demonstrada nos autos.

II – DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL

A defesa alega a ocorrência de
bis in idem
, ao argumento de que a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP — por envolver violência contra mulher com base na Lei Maria da Penha — já estaria abarcada pela própria tipificação do crime sob a égide da Lei n.º 11.340/2006.

Todavia, não assiste razão à tese defensiva. A jurisprudência majoritária dos tribunais superiores admite a aplicação simultânea do art. 147 do CP com o art. 61, II, “f”, do CP, quando presentes os requisitos legais, não se configurando
bis in idem,
desde que a circunstância agravante decorra de elemento
extrínseco ao tipo penal
e seja expressamente motivada na sentença.

“A incidência da agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP, nos crimes cometidos com violência contra a mulher, não configura bis in idem, ainda que os fatos se amoldem à Lei Maria da Penha, pois não se trata de elemento normativo do tipo.” (STJ, AgRg no AREsp 1293762/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 11/09/2018)

No caso em apreço, a sentença fundamentou adequadamente a aplicação da agravante, destacando a condição de
vulnerabilidade da vítima
, bem como o uso de força e violência no ambiente doméstico,
o que justifica o reconhecimento da agravante genérica.

Portanto,
a materialidade e a autoria restaram satisfatoriamente comprovadas
, sendo inaplicável a absolvição com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Dessa forma,
não há que se falar em dúvida razoável
quanto à veracidade dos fatos narrados pela vítima, pois sua palavra está amplamente amparada por prova testemunhal e pelo contexto de violência doméstica em que os fatos ocorreram.

Rejeito, pois, o pedido de absolvição formulado pela defesa.

III – DA DOSIMETRIA DA PENA

No que tange à dosimetria da pena, verifica-se que a
pena-base foi fixada no mínimo legal previsto para o delito de ameaça
, nos termos do art. 147 do Código Penal, ou seja, em
01 (um) mês de detenção
. Posteriormente, foi acrescido o
quantum
de
20 (vinte) dias de detenção
em razão da incidência da
agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal
, resultando, ao final da segunda fase, na pena definitiva de
1 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial aberto
, conforme sentença de primeiro grau.

Importante destacar que o Juízo sentenciante,
ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
, considerou-as
neutras
, não havendo qualquer exasperação na pena-base. Logo, o apenamento foi inicialmente estabelecido
no patamar mínimo
, razão pela qual
não há margem para qualquer redimensionamento da reprimenda nessa fase
, como postula a defesa.

Nesse cenário,
não prospera a alegação recursal de que a pena base teria sido “severa” ou “acima do mínimo legal”
, uma vez que tal argumento
desconhece a própria estrutura trifásica da dosimetria da pena
, ignorando que eventual aumento decorreu de fator agravante legalmente reconhecido e devidamente fundamentado.

Além disso, o regime inicial
foi o mais brando possível (aberto)
, e foi
concedida a suspensão condicional da pena
pelo prazo de dois anos, nos termos do art. 77 do Código Penal, o que reforça a adequação e a proporcionalidade da sanção penal imposta, conforme os princípios da individualização da pena e da razoabilidade.

Assim, não se verifica qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade que autorize a revisão da dosimetria realizada na origem.

IV – AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS

A defesa postula, ainda, o afastamento ou, ao menos, a diminuição do montante fixado a título de compensação por danos morais.

Todavia, sem êxito.

É pacífico o entendimento de que a condenação ao pagamento de indenização por danos morais mostra-se viável quando expressamente requerida na denúncia, sendo suficiente a indicação do pedido e a existência de elementos mínimos que o sustentem.

Ressalte-se, ademais, que em infrações penais praticadas no contexto de violência doméstica e familiar, a configuração do dano moral dispensa instrução probatória específica, uma vez que se trata de prejuízo presumido, nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema nº 983), ocasião em que foi fixada a seguinte tese:

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”

Assim, estando presente o requerimento da acusação e demonstradas as circunstâncias da prática delitiva, não há que falar em indevida fixação da reparação por danos morais, tampouco em sua exclusão ou modificação nesta instância revisora.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERSEGUIÇÃO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ. CAUSA DE AUMENTO (ART. 147-A, § 1º, II, DOCP). CRITÉRIO OBJETIVO. SÚMULA N. 83 DO STJ. PENA-BASE. FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA N. 83 DO STJ. REGIMES INICIAIS. FECHADO E SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SÚMULA N. 83 DOSTJ. REPARAÇÃO DE DANOS. TEMA N. 983. REPETITIVO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A análise da pretensão absolutória relativa ao crime de perseguição, em razão de insuficiência da prova, implicaria necessário reexame fático probatório não permitido, em recurso especial, segundo o disposto na Súmula n. 7 do STJ. Além disso, foi identificada a deficiência recursal, a ensejar também a incidência da Súmula n. 284 do STF (a defesa apontou inépcia da inicial, porém pediu absolvição por insuficiência da prova). 2. A causa de aumento prevista no art. 147-A, § 1º, II, do Código Penal (contra mulher por razões da condição de sexo feminino), conforme orientação desta Corte Superior, é de averiguação mediante critério objetivo, conforme a previsão do art. 121, § 2º-A, do CP. Dessa forma, a modificação das premissas estabelecidas na origem implicaria óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. A pena-base foi estabelecida acima do mínimo legal (1/2), em razão da avaliação desfavorável das vetoriais antecedentes, especialmente as consequências, haja vista que a vítima foi afastada de seu trabalho, teve seu veículo danificado e imagens íntimas divulgadas a terceiros. A fundamentação é idônea a promover acréscimo da sanção na primeira fase da dosimetria acima da fração de 1/6. 4. A insurgência relativa à continuidade delitiva é deficiente, pois considerou como uma ação única os vários descumprimentos de medidas protetivas, sem, no entanto, empreender fundamentação pertinente e apta a afastar essa premissa. Assim, incide o disposto na Súmula n. 284 do STF. 5. A fixação dos regimes iniciais fechado (perseguição) e semiaberto (descumprimento de medidas protetivas) foi devidamente fundamentada na circunstância de o acusado ser reincidente e na existência de vetoriais desfavoráveis, o que atrai a aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 6. A condenação à reparação de danos morais é cabível se houver sido requerida na denúncia e, nos crimes envolvendo violência doméstica, não é necessária a instrução específica, por se tratar de dano presumido ( in re ipsa). Esse entendimento foi estabelecido no âmbito de procedimento do recurso repetitivo (Tema n. 983). Na hipótese, o pedido de reparação de danos foi formulado na inicial acusatória e a condenação em dois salários mínimos não se revelou desproporcional ante a gravidade dos fatos apurados e suas consequências para a vítima. Aplicação do disposto na Súmula n. 83 do STJ. 7. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp n. 2.681.204/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 27/9/2024.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSOPENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INDENIZAÇÃO. ART. 387, INCISOIV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DANOS MATERIAIS. DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR PRETENSAMENTE DEVIDO. FIXAÇÃO NA SENTENÇA. DESCABIMENTO. AGRAVODESPROVIDO. 1. À exceção da reparação dos danos morais decorrentes de crimes relativos à violência doméstica (Tema Repetitivo 983/STJ), a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença - seja por danos materiais, seja por danos morais - "[...] exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório" (REsp 1986672/SC, Rel. Ministro RIBEIRODANTAS, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 21/11/2023). 2. Agravo regimental desprovido (AgRg no REsp n. 2.008.575/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).”

Portanto, e como muito bem asseverou a D. Procuradora de Justiça em seu parecer,
verbis: “Na hipótese, constata-se que o pedido de reparação de danos foi formulado, expressamente, na inicial acusatória e a condenação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se revelou desproporcional ante a gravidade dos fatos apurados.”

Diante de todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para que seja mantida a senta que condenou o réu
Alex da Costa Fonseca
, ao cumprimento da pena de
01 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção, em regime aberto, a qual foi aplicado o sursis, pelo prazo de dois anos, além do pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais
à vítima
Ingrid Pereira Santana
, a título de indenização por danos morais, pela prática do crime previsto no art. 147,
caput,
do CP c/c art. 7º, I e II, da Lei nº 11.340/2006.

É o voto.

Belém/PA, 28 de abril de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/05/2025